Tribunal: TJDFT
Processo: 0751822-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. LIMITES. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO INTEGRAL. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CONSTITUTIVA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, deve ser interpretado sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal para assegurar às pessoas com deficiência um sistema de proteção integral de acordo com as suas necessidades e em prol de sua dignidade.
2. O Juiz deve fixar os limites da curatela de acordo com o estado e o desenvolvimento mental do interdito (CPC, art. 755, I).
3. A perícia médica é prova indispensável para estabelecer, com maior segurança, o grau de deficiência da pessoa e a extensão da atuação do curador na vida civil do interditando.
4. O julgador nomeará o curador que melhor atenda aos interesses do curatelado (CPC, art. 755, §1o), devendo respeitar as características pessoais do interdito e observar suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências (CPC, art. 755, II).
5. Cabe ao curador nomeado assegurar a proteção integral dos direitos do curatelado, bem como prestar as contas de todos valores dispendidos em decorrência da interdição e da administração do patrimônio pertencente ao incapaz.
6. Na sentença que decretar a interdição, compete ao Juiz tão somente nomear curador e fixar os limites da curatela. Não há dispositivo que obrigue o Juiz a determinar a data inicial da incapacidade. CPC, art. 755.
7. Diante da natureza constitutiva da sentença de interdição, os seus efeitos são ex nunc. Eventual pretensão para anular atos jurídicos ou ressarcir despesas deve ser veiculada em ação própria. Precedentes do STJ.
8. O instituto de hipoteca legal pelo curador não está previsto no CPC/2015.
9. Em atendimento ao melhor interesse da interditada, devem ser preservados a comunicação e o acesso dos familiares às suas informações de saúde.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.